Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712216-21.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EDSON RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Extingue-se a punibilidade do crime de falsidade ideológica se entre a data do fato e o recebimento da denúncia foi ultrapassado o prazo prescricional, considerando a pena máxima em abstrato estipulada para o delito. 2. O crime de uso de documento falso, embora seja reconhecido pela doutrina como delito instantâneo, teve, no caso concreto, sua consumação verificada enquanto ativas as inscrições das empresas na Junta Comercial do Distrito Federal, razão pela qual deve ser considerado como crime permanente (crime eventualmente permanente), o que afasta a tese de extinção pela prescrição sustentada pela Defesa. 3. A prova dos autos revela que o recorrente foi o responsável pela abertura da empresa e que era, de fato, o responsável pela gerência e administração, de modo que responde pelos delitos narrados nos autos. 4. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal não superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser afastada a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do crime de falsidade ideológica e afastar, em relação aos crimes tributários, a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, por 10 (dez) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e do artigo 304 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastada a ocorrência de crime permanente e, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de uso de documento falso; e b) artigo 304 do CP, asseverando ser necessário o reconhecimento do princípio da consunção, uma vez que o uso do documento teria se exaurido na constituição da empresa com a finalidade de ocultar a real responsabilidade, devendo ser absorvido pelo crime tributário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 109, inciso IV, do CP, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “Considerando que até o oferecimento da denúncia o contrato social ideologicamente falso continuava registrado na junta comercial, não há que se falar em prescrição do crime de uso de documento falso, uma vez que a denúncia foi ofertada em 20 de agosto de 2021” (ID 63711963). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 304 do CP, pois a turma julgadora assentou: “Os crimes tributários foram praticados nos meses de abril de 2011, junho a agosto de 2011, novembro de 2011 a fevereiro de 2012 e junho a julho de 2012, conforme narrado na denúncia. O uso de documento falso, por sua vez, foi praticado até o recebimento da denúncia, conforme já reconhecido no capítulo em que rejeitada a tese de prescrição desse delito. Assim, considerando que as condutas são autônomas, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção” (ID 63711963). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027